Tribunal: TJMT
Processo: 1016673-05.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016673-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Adicional por Tempo de Serviço, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JOCIANI TAMBOSI - CPF: 849.591.341-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO - CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - ACLARATÓRIOS DIRECIONADO AO VOTO VENCIDO

- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios, impugnar questões levantadas apenas no voto vencido do acordão embargado, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, do
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por
Jociani Tambosi em desfavor do
Município de Sinop, foi, por maioria, provido, parcialmente, com a seguinte ementa (id. 157945677):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Nos termos do § 6
o
, do artigo 17, da Lei Municipal n. 568/1999, as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial.

Foram opostos
Embargos de Declaração
, por
Jociani Tambosi
,
que ressaltam a possibilidade de contradição em tal julgamento, pelo fato de ter sido

declarada a incompetência do Juízo da 6º Vara Cível da Comarca de Sinop para processar o pedido de cumprimento de sentença, com a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública e, na oportunidade, declínio da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o Agravo de Instrumento, quando a Lei nº 12. 153/2009 veda a possibilidade
de recurso à decisão interlocutória, incluindo o

recurso de agravo.

Argumenta, ainda, que a remessa de ofício do Agravo de Instrumento à Turma Recursal viola a regra inserta no § 3º, do artigo 64, do CPC, o que culmina na inadmissibilidade do recurso, o que viola os princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado, reformando o acórdão recorrido, com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(id. 158458662).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 161496658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, interposto por
Jociani Tambosi
, contra o acórdão que, por maioria, proveu, em parte, Agravo de Instrumento, cuja ementa restou assim registrada
(id. 157945677)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Nos termos do § 6
o
, do artigo 17, da Lei Municipal n. 568/1999, as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial.

Busca a Embargante sanar contradição quanto 1) à declaração de incompetência do Juízo da 6º Vara Cível da Comarca de Sinop para processar o pedido de cumprimento de sentença, com a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, e declínio da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o Agravo de Instrumento, ante o que dispõe a

Lei nº 12. 153/2009, que obsta
recurso contra decisão interlocutória; e,

2) afronta à regra inserta no § 3º, do artigo 64, do CPC devido a determinação de remessa de ofício do Agravo de Instrumento à Turma Recursal (id. 158458662).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, em que pese a alegada contradição no acórdão embargado, nota-se equívoco do Embargante, à medida em que a matéria veiculada nos aclaratórios vai ao encontro apenas do voto vencido, já que basta singela leitura do voto vencedor para constatar que não restou declarada a incompetência do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop para processar e julgar a ação principal, nem mesmo a remessa do Agravo de Instrumento à Turma Recursal, para o devido processamento.

Além disso, importa ressaltar que o § 1º, do artigo 64, do CPC, autoriza conhecer a competência de ofício, caso o voto do Des. Luiz Carlos prevalecesse, o que não é o caso.

Ora, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão, o que não se verifica no caso em exame.

Logo, o que se verifica dos presentes embargos é o inconformismo com o acórdão, objeto de embargabilidade, porque o todo argumento foi construído sobre o voto vencido e não sobre o voto vencedor.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por
Jociani Tambosi
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023